Tribunal: TJDFT
Processo: 0749385-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749385-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: MANOEL GUSTAVO DE JESUS STOPPA REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO PAULO CERQUEIRA CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de exceção de suspeição, arguida por MANOEL GUSTAVO DE JESUS STOPPA, contra o Juiz de Direito Dr. PAULO CERQUEIRA CAMPOS, em sede de cumprimento de sentença (processo no 0704317-59.2018.8.07.0014), em curso na Vara Cível do Guará. O excipiente alega que o magistrado protelou em dar andamento no processo. Afirma que todos os despachos proferidos no processo eram negativos “mesmo com as evidências da verdade”. Sustenta que o magistrado ignorou os fatos que lhes são favoráveis. Discorre que o juiz, conforme ele próprio teria afirmado em seu gabinete durante um despacho com as advogadas do exequente, possui relação próxima com a parte adversa, o executado EDUARDO CALIXTO SALIBA, e que ambos eram amigos da mesma cidade de Araguari/MG, de famílias conhecidas. Argumenta que foi comprovada que a presença do juiz na inauguração de filial da empresa disputada entre as partes se deu pelo fato único de vínculo de amizade, bem como que há relato de testemunha evidenciando a proximidade do magistrado com a parte adversa em outras ocasiões. Salienta que, uma vez comprovado o vínculo de amizade com uma das partes, o juiz deveria se declarar suspeito, com base no art. 145, inciso I, do CPC, sobrelevando, assim, a imparcialidade na condução processual. Ao final, pede, de plano, seja reconhecida a suspeição do juiz de primeiro grau, ordenando-se imediatamente a remessa dos autos ao seu substituto legal, caso contrário, que o magistrado ofereça as suas razões, com posterior remessa dos autos ao Tribunal para o devido julgamento, nos termos do art. 146, § 1o, CPC (ID 53582144). O juiz excepto apresentou suas razões para não reconhecer a suspeição (ID 53582145). O incidente veio instruído com os documentos de IDs 53582144, 53582145, 53582147, 53582148 e 53582149. É o relatório. Decido. Deve-se observar que não há razão para a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau visto que a manifestação do excepto já foi apresentada, em que ele, após expor seus fundamentos, requer o acolhimento da questão preliminar de intempestividade do presente incidente e, no mérito, a total improcedência da exceção de suspeição, a fim de mantê-lo na condução dos autos da ação principal, em regular tramitação (ID 53582145). PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE O juiz excepto argumenta que o prazo para a parte alegar a suspeição do magistrado é de 15 dias, a contar da data do conhecimento do fato. Relata que oficiou pela primeira vez nos autos da ação principal no dia 22/4/2019, quando proferiu sentença terminativa que indeferiu a petição inicial. Sustenta que o excipiente alega expressamente que, desde o início, o juiz supostamente teria “protelado dar andamento ao processo” porque seria “amigo íntimo” do réu, mas, “confiando na imparcialidade, as procuradoras deram continuidade ao processo sem atinar que havia fato para suspeição”. Conclui que o prazo para os excipientes alegarem suposta parcialidade foi extrapolado em muito, tornando a arguição totalmente intempestiva. Segundo o art. 146, caput, do CPC: “No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas.” No caso, o excipiente esclarece expressamente que apenas tomou conhecimento do fato que embasa a suspeição em um despacho realizado entre suas procuradoras e o juiz excepto, sem data informada nos autos. Nesta ocasião, o magistrado teria afirmado que “conhecia muito o Dr. Eduardo Saliba e que ambos eram amigos da mesma cidade de Araguari-MG”, contudo, confiando na imparcialidade, as procuradoras deram continuidade ao processo sem atinar que havia fato para suspeição. Ocorre que, segundo ainda se infere da petição do excipiente, esse momento da audiência com o juiz, embora relevante, por si só não foi cabal para lhe convencer sobre a parcialidade do julgador. Tal situação somente teria vindo a se tornar notória depois de uma decisão “no mínimo estranha” onde o excepto não reconheceu o pedido do exequente para reintegração de posse da empresa Clínica Guará Ltda. Nesse contexto, a arguição é tempestiva, porquanto promovida em 11/08/2023, dentro do prazo de 15 dias úteis a contar da manifestação judicial alegadamente suspeita, publicada na data de 21/07/2023 (ID 165707537 da origem). Em sentido similar: “SUSPEIÇÃO. PETIÇÃO FUNDAMENTADA EM ATOS DECISÓRIOS DO JUIZ. PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. Fundamentando-se o incidente de suspeição em atos decisórios exarados pelo julgador da causa, a arguição deve ser realizada no prazo de quinze (15) dias, a contar do fato em que se fundamenta a alegação de suspeição. Precedente. 2. Incidente de suspeição não conhecido.” (07004032920188070000, Relator: Arnoldo Camanho, 2a Câmara Cível, DJE: 26/6/2018) Rejeito a preliminar. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO Não obstante tempestiva a arguição, o presente caso é de não conhecimento do incidente, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. As hipóteses de suspeição dizem respeito a questões de caráter subjetivo ou de foro íntimo, tais como amizade e inimizade, que comprometem a capacidade do magistrado para exercer a jurisdição com imparcialidade. De acordo com o disposto no art. 145 do CPC: “Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.” No caso, embora o excipiente alegue suspeição sob o fundamento de amizade íntima entre o juiz e o executado, não demonstrou minimamente o vínculo que denote o comprometimento da neutralidade do julgador. A parte limita-se a afirmar, genericamente, que, segundo uma suposta testemunha, não identificada, o magistrado teria mantido relação de proximidade com o executado em algumas ocasiões, sem apresentar elemento concreto de prova. A propósito, o magistrado esclarece que: “Não sou amigo íntimo nem inimigo capital de EDUARDO CALIXTO SALIBA, nem de MANOEL GUSTAVO DE JESUS STOPPA ou suas ardilosas advogadas. Jamais “deixei escapar” – nem teria motivos para omitir – que fui criado em Araguari (MG); ao contrário, bendigo mesmo minha procedência e o faço em alto e bom som! [...] Por outro lado, não me recordo da infelicidade de ter conhecido pessoalmente a advogada MARISTELA RODRIGUES DA SILVA, que alega ter comparecido ao gabinete para despacho; porém, pesquisei no Sistema PJe e verifiquei que presidi 3 (três) audiências designadas em autos de processos movidos em desfavor de CLÍNICAS GUARÁ LTDA., sendo que, em apenas uma delas, nos autos n. 0701221- 70.2017.8.07.0014, MANOEL GUSTAVO DE JESUS STOPPA compareceu na condição de representante legal. Em nenhuma daquelas solenidades processuais fizeram-se presentes as advogadas MARISTELA RODRIGUES DA SILVA, ANA MARIA DE JESUS STOPPA ou ROSELANE MACHADO FAGUNDES, nem EDUARDO CALIXTO SALIBA, tudo conforme se vê das respectivas cópias dos termos, em anexo. Por outro lado, é importante ressaltar que jamais frequentei a clínica disputada pelas partes na ação principal, ou qualquer outro ambiente onde estivessem presentes qualquer das partes ou suas advogadas. Assim, a alegação maldosa, no sentido de que “comprovou-se que sua presença na inauguração da filial se deu pelo fato único de vínculo de amizade”, não passa de mera invencionice, cujo propósito evidente seria afastar-me da condução dos autos mediante a imputação de fato inexistente. Em relação à alegação no sentido de que “tem-se relato de testemunha também evidenciando considerações acerca da proximidade com a parte adversa em outras ocasiões”, também não passa de cogitação maliciosa, com o mesmo fim escuso.” O incidente em tela revela, em verdade, a existência de insurgência quanto à decisão de ID 165707537 da origem, que não reconheceu o pedido do exequente para reintegração de posse do imóvel onde funciona a empresa Clínica Guará Ltda. Como cediço, o magistrado, ao julgar, necessariamente expressa entendimento a favor de um litigante e contrário ao interesse de outro. Tal circunstância não configura o seu interesse em beneficiar uma das partes, mas é decorrência lógica da função judicante. Nesse contexto, a exceção não deve ser conhecida, porque da narrativa do excipiente não se extrai qualquer manifestação tendenciosa do juiz. Ou seja, não está presente qualquer das hipóteses legais de suspeição. Por oportuno, colhem-se os seguintes precedentes: “EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ARTIGO 145 DO CPC. ROL TAXATIVO. PARCIALIDADE DA JUÍZA. AMIZADE ÍNTIMA OU INIMIZADE COM QUAISQUER DAS PARTES OU COM SEUS ADVOGADOS. AUSÊNCIA DE PROVA. USO DA EXCEÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO. SUSPEIÇÃO REJEITADA. 1. As hipóteses de suspeição do juiz encontram-se previstas em rol taxativo do art. 145 do CPC, norma de direito estrito que, por sua própria natureza, não comporta interpretação ampliativa nem aplicação analógica. Daí ser imprescindível a comprovação e indicação objetiva de uma das situações legalmente previstas para que haja o reconhecimento da parcialidade do juiz. 2. O reconhecimento da suspeição, por importar o afastamento do juiz natural da causa, exige a demonstração de um prévio comprometimento do julgador para decidir a demanda em determinada direção, a fim de favorecer ou prejudicar uma das partes, situação que não se identifica na hipótese. Outrossim, meras decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição. 3. A exceção de suspeição não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim, eventual error in judicando ou in procedendo deve ser combatido por meio do instrumento processual de impugnação adequado. 4. Exceção de Suspeição rejeitada.” (07242779820228070001, Relator: Fábio Eduardo Marques, 1a Câmara Cível, DJE: 24/11/2022) - g.n. “AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC. NÃO DEMONSTRADAS. FALTA DE INDÍCIOS DE QUEBRA DA NEUTRALIDADE. ARGUIÇÃO INFUNDADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que, com base no art. 146, §4o, do Código de Processo Civil e no art. 87, IX, do Regimento Interno deste TJDFT, rejeitou liminarmente a exceção de suspeição.2. Nos termos da norma processual civil, o incidente de suspeição é cabível quando uma das partes do processo demonstrar que o julgador natural da causa não está cumprindo com o seu dever de imparcialidade por alguma das hipóteses elencadas de forma taxativa no artigo 145 do Código de Processo Civil. 3. A ausência de indícios mínimos e concretos das alegações de comprometimento da neutralidade do julgador impõe a rejeição liminar da arguição de suspeição. Inócuo o prosseguimento de incidente manifestamente infundado. Precedentes. 4. Indispensável, para fins de questionar a atuação isenta de um magistrado, que suas deliberações sejam movidas por interesses outros que não correspondam ao regular exercício da atividade jurisdicional. Lógica pela qual não configura quebra da parcialidade a simples existência de decisões e outros atos desfavoráveis aos interesses do excipiente, sobretudo quando devidamente motivados. 5. Agravo interno conhecido e desprovido.” (07154864620228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Câmara Cível, PJe: 16/3/2023) - g.n. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. As hipóteses de suspeição de magistrado estão previstas expressamente no art. 145 do CPC. 2. O incidente de suspeição exige provas concretas sobre o interesse do julgador no deslinde da causa, exigindo provas mínimas quanto as hipóteses enumeradas em lei. 3. Inexistindo demonstração de interesse do julgador na causa, a exceção de suspeição deve ser rejeitada, até porque o inconformismo da parte quanto as decisões judiciais não são suficientes para comprovar a parcialidade do julgador. 4. Negado provimento ao agravo interno. Decisão mantida.” (07058426420228070005, Relator: Gislene Pinheiro, 1a Câmara Cível, DJE: 2/2/2023) - g.n. NÃO CONHEÇO do incidente de suspeição, em face de sua manifesta inadmissibilidade, com fulcro no art. 87, inciso IX, do RITJDFT. Comunique-se ao eminente Magistrado. Publique-se; intimem-se. Após certificada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 20 de dezembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator